Tribunal: TJES
Processo: 5001866-73.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-73.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
RECORRIDO: NOEL VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA.
CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA ENTRE O RECORRENTE E A CREDORA ORIGINÁRIA DOCUMENTADA NOS AUTOS. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS PELA RECORRENTE QUE DEMONSTRAM A AUTENTICIDADE DA DÍVIDA. CONSUMIDOR QUE, EM AUDIÊNCIA, LIMITOU-SE A IMPUGNAR AS COMPRAS INDIVIDUALIZADAS NAS FATURAS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAUSA DE PEDIR. RECORRIDO QUE FOI NOTIFICADO DA CESSÃO DE CRÉDITO SEGUNDO O ENDEREÇO QUE CONSTAVA EM SUAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATO NÃO QUESTIONADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.